Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700856-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER CAMBRONE DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 12.05.2023, ocasião em que foram julgados procedentes os pedidos assinalando o prazo de 30 dias para a realização do procedimento cirúrgico. Ademais, o DF noticiou no processo de origem que o procedimento do recorrente deve ocorrer ainda este mês. "Restuímos o presente informando que o paciente supracitado recebeu a autorização da Central de Regulação de Cirurgias Elevas - CERCE, conforme consta no despacho 112595322 e autorização do SISREG 467184430 para o mês de MAIO/2023” (ID 159473128 - 0722069-62.2023.8.07.0016). Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.